Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de atualização de cálculos quanto ao substituído processualmente JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, anuente ao acordo de id 11377032. Conforme decisão de id 11377131, o processo foi declarado saneado e os cálculos foram homologados conforme se extrai da certidão da Secretaria do Conselho Especial de id 11377147, p. 882. Ao id 113777179, o referido servidor apresentou petição aderindo ao acordo entabulado nos autos, sem o destaque da verba honorária contratual e o Distrito Federal, devidamente intimado, anuiu com a pretensão ao id 11377189. Na sequencia, o exequente ao id 11377250 apresentou a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto ao substituído processualmente JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO e o ente Distrital concordou com o pedido ao id 11377257. Por meio da decisão presidencial de id 13425730, o processo teve sua suspensão revogada, face ao julgamento do acórdão paradigma RE 870.947/SE e determinação pelo prosseguimento do feito. Intimada as partes, o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de id 16656470 e o exequente ao id 16276078, pugnou pelo prosseguimento do feito, mediante desistência da renúncia pleiteada ao id 11377250 quanto ao beneficiário em questão, e requereu, desta feita, pelo pagamento do destaque da verba honorária contratual ao patamar de 20% (vinte por cento) deferida ao id 11377070. Ainda, destaco por oportuno, que verifiquei que somente a folha n. 801 do processo físico que remete à decisão que homologou os cálculos de todos os servidores está digitalizada ao id 11377147, p. 881 e a fl. 800 do processo físico da presente execução não se encontra digitalizada. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de id 16276078 do exequente. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial a digitalização das folhas 800 e 801 dos autos físicos desta execução para este processo judicial eletrônico. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador